Tribunal: TJBA
Processo: 0008254-47.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008254-47.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: NORMA BERNARDO RIBEIRO

Advogado(s)
:
RONALDO MENDES DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA. REENQUADRAMENTO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. CONCESSÃO. PAGAMENTO RETROATIVO. LEI N.° 11.375/09. PRECEDENTES DO TJ/BA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – No que se refere ao pedido de enquadramento da Autora na referência 03, pelo que consta de documento juntado à petição inicial, expedido pela Universidade Estadual de Feira de Santana, foi deferido administrativamente. Sob esse prisma, quanto à mudança de grau da Autora, o art. 12 da Lei n.º 11.375/2009 dispõe sobre os requisitos específicos para a promoção do servidor técnico universitário;

II – Diante dos documentos acostados torna-se evidente que a Autora encontra-se enquadrada no grau equivocado, eis que está recebendo remuneração menor do que deveria, o que enseja a necessidade de seu reenquadramento em grau superior;

III – Sentença mantida. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0008254-47.2013.8.05.0080, em que figura como apelante, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA-UEFS, e como apelada, NORMA BERNARDO RIBEIRO.

Acordam os Desembargadores, componentes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA